Tribunal: TJSP
Processo: 1049028-20.2024.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
IA): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

Causa em exame. Mandado de segurança impetrado para exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, com restituição dos valores pagos a maior no prazo quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.

Questões em

Ementa:
IA): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

Causa em exame. Mandado de segurança impetrado para exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, com restituição dos valores pagos a maior no prazo quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.

Questões em debate. A questão em discussão consiste em dizer se o julgado foi omisso em relação ao pedido de sobrestamento do feito e à denegação da ordem diante da ausência de ilegalidade da cobrança do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS.

Razões de Decidir. O acórdão afastou o pedido de suspensão do processo, diante da tese firmada no Tema 1.223/STJ e fundamentou que a Constituição Federal de 1988 e a legislação que disciplina o ICMS não excluem o PIS e a COFINS de sua base de cálculo. Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema 1223, de observância obrigatória, e aplicação imediata. Omissão não configurada.

Dispositivo. Embargos de declaração rejeitados.